Tribunal: TJPA
Processo: 0803641-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803641-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANISE COELHO GASPARIM

AGRAVADO: LUYDSON SOUSA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROC. Nº. 0803641-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANISE COELHO GASPARIM

ADVOGADO: LUXAS MARTINS SALES OAB/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DA IMÓVEL- AUSÊNCIA DA PREVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO- SUPRESSÃO DE INSTANCIA- ENTENDIMENTO DO STJ DECISÃO AGRAVDA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de reintegração de posse do agravante, antes da decretação da rescisão do contrato de promessa de compra e venda pelo juiz de piso.

2-

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

3-

Somente após a resolução do compromisso, a posse passa a ser injusta e a sua manutenção caracteriza o esbulho autorizador da reintegração liminar.

4-

Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada 02 de abril de 2023,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROC. Nº. 0803641-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANISE COELHO GASPARIM

ADVOGADO: LUXAS MARTINS SALES OAB/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo, interposto por
IVANISE COELHO GASPARIM
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E

DANOS E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE TUTELA DE

URGÊNCIA, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(
Proc. nº. 0811948-

86.2021.8.14.0006)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência em favor da parte autora, tendo como ora agravado
LUYDSON SOUSA GONÇALVES.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que a decisão ora vergastada merece reforma, sob o argumento de que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao indeferir a Tutela de Urgência sob o argumento de que o feito brevemente retornaria para o julgamento do mérito.

Aduz que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não deve permanecer, haja vista o inadimplemento do agravado desde mês de junho do ano de 2021, e que o contrato de promessa de compra e venda já foi rescindido por força de cláusula contratual.

Sustenta, que já houve tentativa de acordo entre as partes, porém o agravado não cumpre com as determinações, e que neste momento os débitos ultrapassam o valor a ser pago, não havendo mais possibilidade de manutenção da relação contratual.

Alega, que estão presentes os requisitos balizadores da Tutela de Urgência, não a agravante aguardar a decisão de mérito pelo Juízo
a quo
, posto a necessidade da desocupação do imóvel pelo agravado.

Assevera, que a agravante possui boa-fé, posto que requer que seja depositado em juízo o valor de 50% que já foram pago conforme determina a cláusula décima do contrato.

Requer, assim a concessão da Tutela de Urgência, para determinar a desocupação do imóvel, tendo em vista que em nenhum momento houve a contestação do inadimplemento.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de reintegração de posse do agravante, antes a análise de rescisão do contrato de promessa de compra e venda pelo juiz de piso.

Consta das razões deduzidas pelo agravante que o agravado já estar inadimplente desde o ano de 2021, e que
o contrato de promessa de compra e venda já foi rescindido por força de cláusula contratual, não havendo necessidade de aguardar a decisão de mérito do juízo a quo, posto a necessidade de desocupação do imóvel.

Da Reintegração de Posse

‘Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório à parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, é cógnito ser defeso a
o possuidor o direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação e, ser reintegrado a este quando praticado o esbulho por terceiro, conforme expressamente preconiza o art. 1.210 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, sendo que esse é um dos pedidos de mérito da ação em tela.

Assim, entendo que não restou configurada a posse injusta e, consequentemente, o esbulho, o que obsta a concessão da medida liminar reintegratória, eis que o esbulho, no caso dos autos, ocorre quando da rescisão do contrato, não podendo ser analisado neste momento processual, para que não ocorra a supressão de instancia.

Realmente, não se admite a liminar de reintegração de posse em casos de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel, antes que seja reconhecida judicialmente a rescisão do pacto. Somente após a resolução do compromisso, a posse passa a ser injusta e a sua manutenção caracteriza o esbulho autorizador da reintegração liminar.

Desta forma, verifico inviável o deferimento pelo menos nesse momento processual, uma vez que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para a liminar possessória nos casos de alegada rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, necessário se faz a declaração judicial prévia do rompimento contratual, a fim de que seja regularmente consumada a referida resolução, o que, a priori, não fora observado pelo Juízo de 1º grau. Vejamos julgados daquela Colenda Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE

CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DA MÓVEIS PLANEJADOS - INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL PELO COMPRADOR – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DA

REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA PORQUE INEXISTENTE ESBULHO ANTES DA DEFINIÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO DESPROVIDO.

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser ‘imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”, e sendo assim, pelo menos em princípio, é descabida a “antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório’. ( REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)”. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013) (TJ-MT 10143453920218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESOCUPAÇAO LIMINAR DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito, não podendo ser utilizado para, initio litis, reintegrar o vendedor na posse do imóvel ao argumento de o comprador está inadimplente em relação às obrigações pactuadas quando se faz imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal. 2. Confirma-se a Decisão que em audiência de justificação revoga a ordem de desocupação para manter a adquirente-compradora na posse do imóvel, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida requerida. 3. Recurso improvido (TJ-DF 07100582520188070000 DF 0710058-25.2018.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/11/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, pelo menos nesse momento processual, necessário se faz manter a decisão do juiz de piso, ante a ausência da decretação da rescisão contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória do magistrado da 1ª Vara Cível de Ananindeua.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/05/2023